Tribunal: TJBA
Processo: 8004523-84.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004523-84.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LEITE EXPRESS TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES, LUISA DI DARIO ZECCHINI APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES ementa: direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. sucessão processual superveniente. alteração da competência jurisdicional. termo de autocomposição para encerramento de concessão. interesse jurídico da união e autarquias federais. competência da justiça federal. embargos acolhidos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, com alegação de omissão e sucessão processual superveniente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a celebração de Termo de Autocomposição para encerramento consensual de contrato de concessão, com transferência de responsabilidades aos entes federais, configura sucessão processual e altera a competência jurisdicional. III. Razões de decidir 3. A documentação comprova inequivocamente a celebração do Termo de Autocomposição em 10 de abril de 2025, estabelecendo o encerramento da concessão e a transferência integral das responsabilidades pelos litígios pendentes à União, ANTT e DNIT. 4. Trata-se de situação excepcional e atípica na seara das concessões de serviços públicos, configurando hipótese de sucessão processual com interesse jurídico direto e qualificado dos entes federais. 5. O interesse da União e suas autarquias tornou-se manifesto, na medida em que assumiram integralmente a responsabilidade pelas obrigações antes atribuídas à concessionária, atraindo a competência da Justiça Federal. 6. A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "1. A celebração de Termo de Autocomposição para encerramento consensual de contrato de concessão, com transferência de responsabilidades aos entes federais, configura sucessão processual e altera supervenientemente a competência jurisdicional. 2. O interesse jurídico direto da União e suas autarquias nos litígios decorrentes da concessão encerrada atrai a competência da Justiça Federal." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.022 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.